Tribunal: TJMT
Processo: 1005008-85.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005008-85.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OVIDIO CABECAS JUNIOR - CPF: 596.379.001-87 (APELADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de nº 609 é de que “a
r
ecusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé
do segurado
”. 2. A
recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).
3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 4. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e não a partir do ajuizamento da ação como pretende a apelante, contudo, na hipótese, em respeito ao princípio do “non reformatio in pejus”, deve permanecer o entendimento da sentença impugnada de que a correção monetária incidirá a partir da data da recusa do pagamento do seguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005008-85.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1005008-85.2019.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por
OVÍDIO CABEÇAS JUNIOR,
julgou procedente o pedido, para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento da verba indenizatória securitária no valor de R$ 100.000,00 em razão do diagnóstico de câncer do autor, com acréscimo correção monetária pelo INPC desde a data da negativa do pagamento (29.01.2019), e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e, condenou a Seguradora/ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00, a serem atualizados com juros de mora de 1% ao mês também a contar da citação, e correção monetária desde o arbitramento; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 88609062 - pág. 1/6).

A Seguradora/apelante insiste em que restou amplamente demonstrada a preexistência da doença que acometeu o segurado, e a falta de informação quanto ao real estado de saúde dele, especialmente no que se refere à moléstia diagnosticada - câncer de próstata -, comprova a má-fé que justifica a exclusão da indenização, pois, caso prestada essa informação, ela seguramente influenciaria a formação do contrato celebrado, quiçá impedindo a sua própria celebração.

Por outro lado, sustenta que, se mantida a condenação, o termo inicial da correção monetária deve ser alterado para que recaia sobre a data do ajuizamento da ação, a saber, a data de 09.05.2019.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque não há prova do dano moral alegado. Combate, ainda, o valor da indenização, afirmando que o montante fixado (R$ 20 mil), não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a sua redução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afasta as condenações que lhe foram impostas, ou, se mantida, que reduza o valor e que a incidência da correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação.

O autor/apelado ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 88609078).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora tacha o apelado contratante de mendaz, desonesto e infrator legal (CC, art. 766), pois, no momento da formação do pacto teria ocultado ser portador de câncer de próstata, omitindo-se propositadamente para engambelá-la e com isso lograr a celebração fraudulenta do contrato.

A tese da Seguradora não procede, pois, depois de analisar os elementos probatórios contidos nos autos, verifico que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação de que o segurado agiu de má-fé ao contratar o seguro.

Não há nada nos autos a corroborar a tese de que o segurado/apelado tinha conhecimento de que estava acometido por câncer de próstata no momento da contratação do seguro; na verdade, e pelo contrário, o documento vinculado ao Id. nº 88609010 - pág. 1/10, revela que a apólice de seguro de vida nº 00015119, denominado “Vida Inteira”, foi celebrada em 15.05.2018, e o autor/apelado recebeu diagnóstico da doença somente após realizar exames anuais de rotina,
fato este que ocorreu em 05.12.2018 (cf. Id. nº 88609022).

Ademais, quando da contratação do seguro, a apelante não investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária é que concluiu que o segurado tinha omitido o mal que lhe acometeu.

Na verdade, o segurado apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito, todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência da doença de que há muito era portador; ou seja, não há elementos de convicção à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de uma desgraça iminente e esperada.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula n. 609/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 3. A Segunda Seção firmou entendimento de que existe dano moral nos casos de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1542090/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE RESSONÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DO EXAME ESPECIALIZADO COM DOENÇA PREEXISTENTE. 2. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no sentido de que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 17/4/2018). 2. Levando-se em consideração as particularidades do caso, em que foram sopesadas a situação socioeconômica do ofensor e a avaliação da repercussão do evento danoso na vida do paciente, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1310177/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta eg. Corte, tem-se que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou não comprovar a má-fé do segurado. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem entendeu que a seguradora não comprovou a existência de má-fé do segurado. Para alterar essa conclusão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto em que o dano moral decorreu da negativa de cumprimento do contrato de seguro de vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 818.609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016).

A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada.

A propósito:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. (...). DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO VERIFICADA. DIREITO A INDENIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO EXORBITANTE. (...). 1. Na hipótese em comento, não obstante se tratar de seguro de vida, o Juízo singular entendeu que a negativa da cobertura, sob o argumento de doença preexistente, configurou dano moral e, consequentemente, deu ensejo à indenização. Aplicação da Súmula nº 7 do STJ. 2. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado. 3. A Corte estadual, embasada na jurisprudência do STJ, entendeu que a seguradora-agravante não poderia negar o pagamento da indenização se assumiu o risco ao não realizar os exames médicos antes da contratação do seguro de vida, considerando ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. 4. O Juízo a quo estipulou a indenização por dano moral em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sob a premissa de adequação às circunstâncias do caso e de não ser exorbitante, motivo pelo qual, na falta de argumentos concretos e plausíveis por parte da seguradora-agravante, deve ser mantido este valor. 5. Este Tribunal Superior somente altera o valor indenizatório por dano moral nas hipóteses em que a quantia fixada pelas instâncias ordinárias se mostrar exorbitante ou ínfima, situação em que não se faz presente no caso em tela. (...). (AgRg no REsp 1299589/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor fixado (R$ 20 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

No tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária, a r. sentença fixou a data em que houve a negativa do pagamento (29.01.2019), porém, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, e não a partir da data do ajuizamento da ação como pretende a apelante; contudo, na hipótese, em respeito ao princípio do “non reformatio in pejus”, deve permanecer o entendimento da sentença impugnada de que a correção monetária incidirá a partir da data da recusa do pagamento do seguro, ou seja, a partir de 29.01.2019 (cf. Id. nº 88609017).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021